Tribunal: TJDFT
Processo: 0713992-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0713992-86.2022.8.07.0020 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Rafael Batista Apelado: BRB Banco de Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Rafael Batista contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos do processo no 0713992-86.2022.8.07.0020, que extinguiu o processo sem o exame do mérito. Por meio da petição referida no Id. 44808296 os advogados cadastrados nos autos como representantes processuais do apelante juntaram comprovante de renúncia ao mandato. Na ocasião, anexaram cópia de notificação extrajudicial assinada pela parte. Feitas essas considerações determino a suspensão do curso do processo, bem como a intimação pessoal do apelante para que regularize sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76, caput, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator